Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo condenação por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
2. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, requerendo absolvição por atipicidade material, nulidade por falta de fundamentação e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) Definir se há omissão quanto à autoria em contexto de residência multifamiliar;
(ii) Estabelecer se houve ausência de fundamentação individualizada, inclusive pelo uso da técnica per relationem;
(iii) Verificar se a conduta é materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância;
(iv) Avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, apesar da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, fundamentando a condenação com base em confissão extrajudicial, interrogatório judicial e depoimentos que confirmam a posse da arma pelo réu.
4. A alegação de omissão quanto à autoria não procede, pois o colegiado analisou a prova e concluiu pela posse da arma no interior da residência do réu.
5. A conduta do réu configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A tese de atipicidade material foi afastada, pois a simples posse irregular de arma de fogo é suficiente para a configuração do delito.
7. Quanto ao regime inicial, a reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, sendo o semiaberto compatível com o art. 33, § 2o, “c”, do CP e com a Súmula 269 do STJ.
8. O pedido de prequestionamento foi considerado desnecessário, pois as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos rejeitados.